Tribunal: TJSP
Processo: 1013221-53.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – Pedido indenizatório fundado em falsas acusações de assédio sexual, ameaça e lesão corporal. Inquérito policial arquivado por falta de base para a denúncia, nos termos do artigo 18, do Código de Processo Penal – Hipótese em que não se pode presumir que as acusadoras mentiram com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – Pedido indenizatório fundado em falsas acusações de assédio sexual, ameaça e lesão corporal. Inquérito policial arquivado por falta de base para a denúncia, nos termos do artigo 18, do Código de Processo Penal – Hipótese em que não se pode presumir que as acusadoras mentiram com intenção exclusiva de prejudicar os autores – Exercício regular de direito, consistente em buscar proteção do Estado. Ato ilícito não caracterizado. Necessidade de comprovação da má-fé, ônus do qual os autores não se desincumbiram. Inobservância do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391799
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013221-53.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes MÁRCIO JOSÉ
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA CLEONICE DE OLIVEIRA e CRISLAINE
DE OLIVEIRA BRUNASSI, são apelados EVELYN TAINÁ PIFFER DE ALMEIDA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e RAFAELA RAÍSSA TELES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013221-53.2019.8.26.0071 -Voto no 7846
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1013221-53.2019.8.26.0071
Apelantes: Márcio José da Silva, Maria Cleonice de Oliveira e Crislaine de
Oliveira Brunassi (Justiça Gratuita)
Apeladas: Evelyn Tainá Piffer de Almeida (Assistência Judiciária) e Rafaela
Raíssa Teles
Comarca: Bauru 2a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: João Thomaz Diaz Parra
Voto no 7846
APELAÇÃO CÍVEL Ação de indenização por danos morais
Sentença de improcedência Inconformismo dos autores Pedido
indenizatório fundado em falsas acusações de assédio sexual,
ameaça e lesão corporal. Inquérito policial arquivado por falta de
base para a denúncia, nos termos do artigo 18, do Código de
Processo Penal Hipótese em que não se pode presumir que as
acusadoras mentiram com intenção exclusiva de prejudicar os
autores Exercício regular de direito, consistente em buscar
proteção do Estado. Ato ilícito não caracterizado. Necessidade de
comprovação da má-fé, ônus do qual os autores não se
desincumbiram. Inobservância do disposto no artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil Sentença mantida Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelos
autores contra a r. sentença de fls. 283/294, cujo relatório se adota, que, em
ação de indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido
formulado na inicial. Por força da sucumbência, os autores foram
condenados, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado
da causa, em favor da segunda ré, observada a concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça.
Inconformados, apelam os autores a fls. 297/305.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013221-53.2019.8.26.0071 -Voto no 7846
3
Sustentam, em síntese, que é impossível comprovar documentalmente um
fato negativo e, por isso, as apeladas devem ser condenadas ao pagamento de
indenização por danos morais, haja vista que não lograram comprovar o
assédio sexual e as agressões sofridas; que o fato de a corré Rafaela ter sido
revel é indício de que houve má-fé das apeladas, que comunicaram fatos
inexistentes à autoridade policial, vindo a causar a dispensa do autor do cargo
de gerência de supermercado. Alegam que as agressões físicas deveriam ter
sido testemunhadas pelas pessoas que estavam presentes no mercado, o que
denota terem as apeladas a intenção de prejudicar os apelantes; que está
comprovada a existência de dolo e temeridade nas denúncias. Pleiteiam,
assim, a reforma da sentença recorrida.
Recurso tempestivo e isento de preparo em face da
concessão da gratuidade de justiça aos autores.
A apelada Evelyn apresentou suas contrarrazões (fls.
309/311), sendo, em seguida, os autos encaminhados a este E. Tribunal de
Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma
Julgadora consiste em verificar se restou caracterizado o ato ilícito pelo qual
os apelantes buscam a reparação por supostos danos morais sofridos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais,
na qual os autores alegam que as rés diligenciaram perante a autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013221-53.2019.8.26.0071 -Voto no 7846
4
policial para lavrar boletins de ocorrência, em desfavor dos autores, com o
fim de prejudica-los. Alegam que as rés, na qualidade de funcionárias do
“Supermercado Barracão”, comunicaram à autoridade policial que estavam
sofrendo assédio sexual do coautor Márcio que, à época, exercia cargo de
gerente da loja, que acabou sendo, em razão disso, dispensado do emprego.
Aduzem que, as rés, ainda, comunicaram à autoridade policial supostas
agressões e ameaças intentadas pelas coautoras Crislaine e Maria Cleonice,
sobrinha e cunhada de Márcio, que decorreram da lavratura do primeiro
boletim de ocorrência. Em suma, os autores alegam que as rés,
deliberadamente, comunicaram a existência de crimes que não aconteceram à
autoridade policial, objetivando prejudicá-los. Pleiteiam, por isso, a
condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.
Com efeito, sobreveio sentença de improcedência do
pedido indenizatório formulado na inicial, sob o fundamento de que o mero
arquivamento do inquérito policial por ausência de prova não implica, por si
só, na falsidade das acusações, não tendo, portanto, os autores se
desincumbido do ônus que lhes competia, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, porquanto não comprovada a má-fé perpetrada
pelas rés.
Inicialmente, consigna-se que a procura pela
autoridade policial por qualquer cidadão constitui exercício legítimo de um
direito para exigir a proteção do Estado. A instauração de um inquérito
policial tem por finalidade justamente apurar a ocorrência dos fatos e da
autoria.
No caso em exame, as rés lavraram dois boletins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013221-53.2019.8.26.0071 -Voto no 7846
5
ocorrência, o primeiro visando a apurar a ocorrência de suposto crime de
assédio sexual, que teria sido cometido pelo apelante Márcio e, o segundo,
em desfavor de Maria Cleonice e Crislaine que, supostamente, teriam
agredido e ameaçado as rés.
Como se vê do Relatório Policial de fl. 124,
esgotadas as diligências levadas a efeito pela polícia judiciária, o Delegado de
Polícia relatou:
“Diante do conjunto probatório encartado ao bojo destes autos de
Inquérito Policial, promovido para apurar a prática dos crimes
capitulados nos Arts. 129, 147 e 216-A, todos do CP, ou seja, Lesão
Corporal, Ameaça e Assédio Sexual, por parte, os dois primeiros crimes,
perpetrados por Cleonice Maria de Oliveira e Crislaine de Oliveira
Brunassi, em desfavor das vítimas Evelyn Tainá Piffer de Almeida e
Rafaela Raissa teles, e o terceiro e último crime, engendrado por Márcio
José da Silva, em desfavor das mesmas vítimas, pois Cleonice e Crislaine
são parentes de Márcio (esposa e filha), e Márcio, ex-chefe no
supermercado, onde as vítimas também trabalhavam, e eram, smj,
assediadas sexualmente por ele. Evelyn sofreu lesões à integridade
física, conforme Laudo Pericial Médico Indireto 397536/2018, realizado
junto ao Instituto Médico Legal-IML de Bauru. Também é fato, que
tentando melhor robustecer esses atos de polícia judiciária aqui em
andamento, solicitamos junto ao Supermercado Barracão de Bauru
(matriz), após requerimento formulado pelo advogado das vítimas,
filmagens internas e externas daquele estabelecimento para que
pudéssemos comprovar os atos praticados por Cleonice e Crislaine em
desfavor de Evelyn e Rafaela, quando foram ameaças todos contra as
vítimas Evelyn e Rafaela, porém sem sucesso, até mesmo com intercessão
desse N. juízo, também deixamos de rever essas imagens que deveriam
ter sido enviadas pela matriz do supermercado Barracão de Bauru,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013221-53.2019.8.26.0071 -Voto no 7846
6
incoreendo, smj, em Desobediência por parte daquele, o que
acreditamos, com essa atitude, somente demonstra que os diretores dessa
empresa comercial, tentando acobertar algo que possa de uma forma ou
de outra, prejudicá-los, até porque, possuem responsabilidade
subsidiária nos atos praticados por aqueles que o representavam em
nossa cidade de Arealva, e ainda, por tudo que ocorre no espaço físico
compreendido à área do supermercado em questão, pois não há outros
motivos para tal, e diga-se de passagem, prejudicou em muito nossas
investigações, sem se importar e preocupar com o resultado que essa
negativa pudesse incorrer. Destarte, considerando, s.m.j., por exauridas
às diligências havidas no âmbito de Polícia Judiciária, em face do
quanto até aqui se disse, cabe salientar que os trabalhos desenvolvidos
por esta Delegacia de Polícia objetivam ser a solução nas apurações,
atender às expectativas da população e fortalecer o compromisso entre
os servidores e a coletividade, e, ainda, a busca incessante da verdade
real sobre os fatos relatados. Procuramos trazer à tona informações
esclarecedoras diante das provas carreadas ao bojo destes autos. Dessa
maneira, declaro por ora encerrada a fase policial de persecução
criminal, determinando o encaminhamento de todo este expediente a 3.
Vara Criminal da comarca de Bauru, com as cautelas de praxe e os
cumprimentos de estilo, para as providências que julgarem necessárias,
após a elevada apreciação e consideração de Vossa Excelência, e se
fatos novos surgirem, será esse juízo imediatamente informado.”
Assim, em virtude da impossibilidade de acesso às
imagens do circuito interno de câmeras do “Supermercado Barracão”, o MM.
Juízo da 3a Vara Criminal de Bauru, proferiu a decisão de arquivamento do
inquérito policial (fls. 244/245), com a ressalva do disposto no artigo 18, do
Código de Processo Penal: “Depois de ordenado o arquivamento do
inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a
autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013221-53.2019.8.26.0071 -Voto no 7846
7
tiver notícia.”, o qual permite a colheita de novos elementos de informação
para embasar futura e eventual denúncia.
Nesse contexto, verifica-se que a determinação de
arquivamento do inquérito policial não equivale a dizer que as acusadoras
mentiram, ou que, de má-fé, buscaram prejudicar os autores com acusações
infundadas, na medida em que foram constatadas, inclusive, lesões corporais
em exame de corpo de delito a que foi submetida a segunda ré, consoante se
verifica do laudo de fls. 44.
Com
efeito,
o
arquivamento,
frise-se,
foi
determinado diante da ausência de elementos de informações que indiquem a
autoria delitiva das lesões corporais sofridas pela segunda ré, bem como da
ausência de materialidade do crime de assédio sexual, supostamente cometido
pelo primeiro autor, em desfavor das rés.
Portanto, as acusações criminais, no caso, não
constituem ato ilícito, a teor da inexistência de prova efetiva da má-fé das rés.
Ademais, a circunstância de a corré Rafaela ter sido revel não é suficiente
para desconstituir o ônus dos autores de comprovarem os fatos constitutivos
de seu direito, notadamente, porque a má-fé deve ser comprovada.
Em casos análogos ao dos autos, já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Contestação em
reclamação trabalhista. Notícia de crime. Falta de abuso, má-fé, dolo,
culpa grave, leviandade ou erro inescusável. Exercício regular do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013221-53.2019.8.26.0071 -Voto no 7846
8
de defesa. Denúncia oferecida e recebida com base também em outros
elementos colhidos durante o inquérito policial. Conduta do réu que não
pode ser considerada temerária. Ação improcedente. Apelação não
provida”. (TJSP, Apel. n° 0000962-66.2012.8.26.0272, Rel. Des.
Guilherme Santini Teodoro, 2a Câmara de Direito Privado, j.
08/11/2016).
DANO MORAL Partes que eram casadas Acusação da ré quanto à
prática de ameaça e lesão corporal pelo autor Absolvição do autor no
processo criminal Resultado que não equivale a dizer que a acusadora
mentiu, mas apenas que o Estado não possui provas suficientes para
impor uma pena contra o acusado Exercício do direito de exigir a
proteção do Estado Máfé da ré não provada - Ato ilícito inocorrente
Necessidade de prova de que a acusadora agiu de forma leviana, com o
intuito exclusivo de prejudicar o autor, ônus do qual o autor não se
desincumbiu Artigo 373, I, do CPC - Não caracterização da
responsabilidade civil Improcedência mantida Recurso não provido.
(TJSP, Apel. n° 1001126-20.2017.8.26.0472, Rel. Des. Mônica de
Carvalho, 8a Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2020).
A pretensão indenizatória está fundada na indevida
acusação realizada pelas rés, em desfavor dos autores, envolvendo a suposta
prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e assédio sexual, sendo certo
que, na hipótese, deveriam os autores comprovar que as rés agiram de forma
leviana ou de má-fé, ônus do qual não se desincumbiram, em desatenção ao
disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, levando-se em
consideração que o único elemento de prova existente nos autos é a
determinação judicial de arquivamento do inquérito policial, motivada pela
ausência de elementos de informação, e não da efetiva inveracidade dos fatos
levados à autoridade policial.
Ademais, no caso, a dispensa do autor Márcio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013221-53.2019.8.26.0071 -Voto no 7846
9
ocorreu sem justa causa, sendo certo, ainda, que eventual dispensa abusiva
deverá ser objeto de reclamação trabalhista a ser ajuizada no foro competente.
Embora as acusações realizadas pelas apeladas possam ter motivado a aludida
dispensa, é certo que a mera comunicação de crime à autoridade policial, por
si só, não constitui ato ilícito e, portanto, indevida a reparação por danos
morais pretendida pelos apelantes.
Por tudo, é de rigor a manutenção da r. sentença,
não tendo os apelantes deduzido argumentos capazes de infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo
Civil.
Por fim, uma vez que os honorários advocatícios já
foram fixados em Primeiro Grau em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa (fl. 294), deixo de majorá-los nos termos do artigo 85, § 2o do Código
de Processo Civil, em observância ao limite máximo estabelecido para a fase
de conhecimento.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora